Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. PRAÇA DA PMDF. VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PENAL. PROCESSO ARQUIVADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO ATO.

1. O ato administrativo que elimina candidato em certame público com base exclusivamente em registros de ocorrência policial, por fatos pelos quais foi absolvido, com consequente arquivamento do processo/procedimento, constitui medida não razoável e desproporcional ante a violação à presunção de inocência e às próprias regras do certame.

2. Recurso conhecido e não provido.